Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-61.2024.8.05.0082
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Recurso em Sentido Estrito n.º 8000103-61.2024.8.05.0082 – Comarca de Gandu/BA

Recorrente: Alexandre de Jesus Sodré

Advogado: Dr. Marcos Eduardo Cardoso Fernandes (OAB/BA: 55.203)

Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Pedro Ravel Freitas Santos

Origem: Vara Criminal da Comarca de Gandu/BA

Procuradora de Justiça: Dra. Sheila Cerqueira Suzart

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO

QUALIFICADO NA FORMA TENTADA
(
ART.
121, § 2º, II E VI,
C/C ART.
14, II
TODOS
DO CÓDIGO PENAL).

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTES PARA PROLAÇÃO DA DECISÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO, NESTA FASE PROCESSUAL, A RESPALDAR A ACUSAÇÃO DE DELITO DOLOSO CONTRA A VIDA.

PEDIDO DESCLASSIFICATÓRIO. INVIABILIDADE. CARÊNCIA DE RESPALDO PROBATÓRIO ACERCA DA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI.

IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA.

PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS PREVISTAS NO ART. 121, § 2º, INCISOS I
I
E V
I
, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DAS QUALIFICADORAS. MATÉRIA A SER APRECIADA NO TRIBUNAL DO JÚRI, JUIZ NATURAL DA CAUSA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Alexandre de Jesus Sodré, representado por advogado constituído, insurgindo-se contra a decisão que o pronunciou como incurso nas sanções previstas no art. 121, § 2º, II e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

II - Narra a exordial acusatória,
in verbis,
que
:
“
No dia 17 de dezembro de 2023, por volta das 18h20min, no bairro Jardim Gandu, o denunciado ALEXANDRE DE JESUS SODRE, de maneira consciente e voluntária, tentou contra a vida da Sra. Margareth da Paixão de Jesus, não tendo se concretizado por circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo restou apurado, a guarnição da polícia militar foi acionada através da CENOP por notícia de tentativa de homicídio. Ao chegarem no local, encontraram a vítima que informou que o seu companheiro teria tentado lhe desferir um golpe de faca, momento em que conseguiu fugir e se esconder na casa de um vizinho, o Sr. Jociel Santos dos Santos. Ouvido, a testemunha informou que tinha ouvido uma briga entre o casal e que, de repente, apareceu a Sra. Antônia que chegou correndo e adentrou à sua casa. Logo após, apareceu o denunciado em posse de uma faca, porém, proibiu a sua entrada, o que impossibilitou que este procedesse com os ataques à vítima. Neste momento, chegou o Sr. Henrique Sena Silva Santos que havia presenciado todo o ocorrido e ido atrás do casal, e, conversando com o denunciado, o convenceu a entregar a faca e desistir da empreitada. Diante das circunstâncias acima mencionadas, os agentes de segurança pública procederam à prisão em flagrante do indivíduo abordado e o conduziu à Delegacia de Polícia. Após, a prisão foi devidamente ratificada pela Autoridade Policial, conforme Auto de Prisão em Flagrante de fl. 03 do IP. Interrogado, o denunciado reconheceu a arma branca que utilizou (faca tipo peixeira) e confirmou a sua intenção de ceifar a vida de sua companheira. Informou que ao chegar em casa, esta reclamou dele estar bebendo e pilotando a sua motocicleta, e, por este motivo, pegou a faca para golpeá-la, porém, esta fugiu e entrou na casa do vizinho, que o impediu de prosseguir com a ação. A materialidade e autoria delitivas restaram consubstanciadas pelo auto de prisão em (fl. 03 do IP), pelos depoimentos das testemunhas (fls. 19, 21 e 23), e pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13). (Id. 71244322) Recebida a denúncia em 05.02.2024 (Id 71244323). Decisão de pronuncia em 21.08.2024 (Id 71244635)

III - Irresignado, o acusado interpôs Recurso em Sentido Estrito (Id. 71244642), pugnando a Defesa, nas razões recursais (Id 71244650), a impronúncia sob o argumento de que as provas coligidas não foram capazes de propiciar indícios suficientes de autoria ou mesmo da materialidade delitiva, em violação ao princípio do
in dubio pro reo
, afirmando não haver justa causa para a pronúncia. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação do crime de tentativa de homicídio, duplamente qualificado para o delito de ameaça, previsto no art. 147, do Código Penal, mesmo que em contexto familiar, destacando que “o réu não possui
animus necandi
, haja vista estar sob efeito de bebida alcóolica e, por vontade própria, sem qualquer circunstância alheia a sua vontade, interrompeu a ação, ou seja, teve a desistência voluntária, pois foi encontrado pela PM na porta de sua casa e, ao ser abordado, jogou a faca que portava no chão.”. Requer, ainda, que: “[...] seja afastada a qualificadora do motivo fútil e feminicídio (art. 121, §2º, II e IV, ambos do CP), na modalidade tentada, por falta de animus necandi e pelo fato de foi baseado em meros indícios que foram refutados tanto pelo réu.”

IV - A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo
dominus litis
, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

V - Cabe ao Julgador, ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, analisar se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do Código de Processo Penal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP).

VI - Na hipótese vertente, havendo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, inadmissível a impronúncia do Recorrente.
In casu
, como bem salientado no
decisio
vergastado, a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, em especial, as declarações da vítima e depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação (Pje mídias), além do Auto de Exibição e Apreensão (Id 425546873 - IP nº 8001716-53.2023.805.0082), sendo suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, da Lei Adjetiva Penal.

VII -
Embora a conduta do réu não tenha deixado vestígios materiais que possibilitassem a realização de exame pericial, a jurisprudência reconhece a suficiência das declarações pela vítima e da prova testemunhal colhidas em Juízo, desde que coerentes e harmônicas, para embasar a decisão de pronúncia.
Cabe registrar que a ausência de laudo pericial não compromete a materialidade da infração, pois o Código de Processo Penal, em seu art. 167, admite a prova testemunhal quando não for possível a realização do exame de corpo de delito por ausência de vestígios, como ocorreu no presente caso.
No caso dos autos, a vítima foi ouvida sob o crivo do contraditório e descreveu, de forma clara e detalhada, que o réu tentou desferir contra ela golpes de faca, com inequívoca intenção de matá-la, repita-se: “que
ele já foi com a faca. Que ele estava com uma mão na faca e a outra segurando o braço da depoente. Que o acusado disse ‘eu vou te furar todinha’. Que por sorte a porta estava aberta da cozinha, que a da sala costuma ficar fechada. Se a porta estivesse fechada eu não estaria viva, pois não teria como correr. Que foi rápido, que quando ele segurou, a depoente puxou o braço. Que a única alternativa foi correr pelo quintal.”
.
As testemunhas ouvidas confirmaram a dinâmica do fato e o contexto em q
ue se deu, r
eforçando a narrativa da ofendida.
Digno de registro que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, consoant
e j
á pontuado
a
cima, pelo que estão configurados os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP.

VIII -
Nesse contexto, tem-se que não merece acolhida o pleito defensivo de desclassificação do crime de homicídio qualificado na forma tentada para o delito de ameaça, i
sso porque, ao analisar as provas, a tese de que “o réu não possui
animus necandi
, haja vista estar sob efeito de bebida alcoólica e, por vontade própria, sem qualquer circunstância alheia a sua vontade, interrompeu a ação, ou seja, teve a desistência voluntária, pois foi encontrado pela PM na porta de sua casa e, ao ser abordado, jogou a faca que portava no chão.”,
até o presente momento, não se mostrou estreme de dúvida, pelo que não se revela passível de reforma a decisão da instância primeva que submeteu a análise do mérito ao Plenário do Júri, remanescendo controvertido o
animus
do agente
.
Outrossim, também não está cabalmente evidenciada a alegada desistência voluntária por parte do Denunciado, devendo a tese defensiva ser submetida à apreciação do juiz natural da causa, qual seja, o Tribunal do Júri.

IX - Com relação ao pleito de decote das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, melhor sorte não assiste ao Recorrente. A Juíza
a quo
, ao prolatar a pronúncia, expôs a seguinte motivação: “[...] Analiso a incidência das qualificadoras, adotando a regra de que só devem ser afastadas quando manifestamente improcedentes. Sobre a qualificadora constante no art. 121, parágrafo 2º, II, do Código Penal, motivo fútil, deve ser submetida ao Conselho de Sentença. Da prova oral, extrai-se substrato mínimo necessário à submissão da qualificadora ao juiz natural da causa. O crime teria sido praticado por motivo fútil, tendo pois motivado por discussão que se iniciou em razão da ex companheira ter pedido que fosse devolvida a chave da sua motocicleta. Consta que o pedido da vítima decorreu de preocupação justa em razão de o acusado estar ingerindo bebida alcoólica e não ostentar condições fisiológicas de conduzir em segurança. Sobre a qualificadora de constante no art. 121, parágrafo 2º, VI, do Código Penal, contra a mulher por razões de sexo feminino no contexto de violência doméstica, há nos autos elementos que indicam a sua incidência. O acusado era companheiro da vítima e a violência perpetrada ocorreu em razão de sexo feminino. Há nos autos elementos probatórios que indicam o relacionamento conturbado entre o réu e a vítima com agressões verbais e físicas pretéritas. Assim, atenta à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de garantir que a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri pressupõe a existência de
s
tandart
probatório, como o verificado nestes autos por esta decisão, servindo a primeira fase como um filtro processual para impedir o envio de casos sem lastro probatório mínimo, ancorados exclusivamente no
in dubio pro societate,
PRONUNCIO ALEXANDRE DE JESUS SODRÉ, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções previstas no Art. 121, § 2º, II, VI, c/c art. 14, II todos do Código Penal contra a vítima MARGARETH DA PAIXÃO DE JESUS.”. Conforme doutrina e jurisprudência assentes, as qualificadoras somente podem ser excluídas da decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes, em flagrante contrariedade com a prova dos autos, o que não ocorre na hipótese sob exame.
In casu
, a dinâmica dos fatos descritos permite concluir que as qualificadoras não são manifestamente descabidas. Logo, não tendo restado estreme de dúvidas a não incidência das qualificadoras previstas no art. 121, § 2º, incisos II e VI, do Código Penal, forçosa a apreciação da situação fática pelo Conselho de Sentença. Com efeito, a prova dos autos não apontou, de forma inequívoca ou indene de dúvidas, que o Recorrente não agiu com
animus necandi
, razão pela qual deve a matéria ser submetida ao Tribunal Popular.

X - Assim, diversamente do quanto aduz a defesa, é de se constatar que o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade delitiva e fornece indícios suficientes de autoria a corroborar a tese apresentada pelo Ministério Público, pelo que caberá aos jurados a análise percuciente dos elementos de convicção carreados, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, a escolha pela narrativa que lhe pareça mais verossímil, sendo vedado a este Tribunal de Justiça subtrair-lhe a competência, de forma cabal e prematura.

XI - Destarte, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do
iudiccium causae
, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal de 1988.

XII - Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do recurso.

XIII -
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.º 8000103-61.2024.8.05.0082, provenientes da Comarca de Gandu/BA, em que figuram, como Recorrente, Alexandre de Jesus Sodré, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.